Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Relevância da palavra da vítima. Manifesto temor da vítima em face do comportamento extremamente agressivo e provocativo do réu. Condenação mantida. Danos morais. Reparação mínima. Requisitos presentes. Quantum adequado. Recurso conhecido e desprovido.